Tribunal: TJBA
Processo: 8046292-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046292-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. G. F. e outros

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. DOENÇA GRAVE EM MENOR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À CRIANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos contra decisão interlocutória proferida em ação revisional com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a medida para limitar provisoriamente os reajustes aplicados a contrato de plano de saúde de menor aos índices oficiais estabelecidos pela ANS para planos individuais, fixando a mensalidade em R$ 758,55, bem como vedando a suspensão ou rescisão contratual por inadimplemento dos valores controvertidos, sob pena de multa diária.

A decisão fundamentou-se no art. 300 do Código de Processo Civil, nos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, nos arts. 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS.

A primeira agravante sustenta a inexistência de periculum in mora, afirma que o contrato é coletivo por adesão, não sujeito aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais, e alega violação ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro.

A segunda agravante defende a legalidade dos reajustes anuais e por sinistralidade, com fundamento nas Resoluções Normativas nº 557/2022 e nº 565/2022 da ANS, baseadas na Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH), alegando prejuízo financeiro e enriquecimento sem causa da contratante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Em contrarrazões, a agravada afirma abusividade dos reajustes acumulados em 280,74%, ressaltando que a menor é portadora de Doença de Tay-Sachs e epilepsia, dependendo integralmente da cobertura médica. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que limitou os reajustes do plano de saúde; (ii) saber se, em plano coletivo por adesão, é possível o controle judicial da abusividade dos reajustes, com limitação provisória aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os agravos de instrumento preenchem os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento, sendo cabível o julgamento conjunto diante da conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados na hipótese.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da alegação de abusividade dos reajustes, que resultaram em aumento acumulado aproximado de 280% em menos de cinco anos, elevando substancialmente a mensalidade contratual.

Ainda que os planos coletivos por adesão não se submetam, em regra, ao controle prévio da ANS quanto aos percentuais de reajuste, a liberdade contratual não é absoluta, devendo observar os limites impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente a vedação de cláusulas abusivas e de onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, IV.

A ausência de demonstração técnica individualizada da sinistralidade específica do grupo contratual, mediante elementos atuariais detalhados, fragiliza a justificativa para reajustes significativamente superiores aos índices autorizados para planos individuais, evidenciando, em sede de cognição sumária, possível caráter potestativo da majoração.

O perigo de dano mostra-se concreto e atual, pois a beneficiária é menor portadora de enfermidades graves e raras, dependendo da continuidade do tratamento médico para preservação da vida e da saúde, direitos assegurados pelos arts. 196 e 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O risco de dano inverso alegado pelas agravantes possui natureza eminentemente patrimonial e é passível de compensação futura, ao passo que eventual interrupção do tratamento médico pode gerar prejuízo irreparável à saúde da criança, prevalecendo, no juízo de ponderação, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.

A manutenção da decisão, em sede de cognição não exauriente, revela-se medida adequada e proporcional, assegurando a continuidade da assistência médica até ulterior instrução probatória, quando será possível aferir, com maior profundidade, a higidez dos cálculos atuariais apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A limitação provisória de reajustes em plano coletivo por adesão, quando evidenciada plausível abusividade e risco concreto à saúde de menor portador de doença grave, é medida legítima, à luz do art. 300 do CPC, dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal e do art. 51, IV, do CDC, não prevalecendo, em cognição sumária, a alegação de equilíbrio econômico-financeiro sobre o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 196 e 227.
Código de Processo Civil, arts. 55 e 300.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4º, 7º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 8046292-18.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e agravada L. G. F. representado por sua genitora Maria do Desterro Garcia Farias Xavier.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .